Tribunal: TJDFT
Processo: 0006724-05.2015.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REITERAÇÃO POR ANOS. PADRASTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Nos delitos sexuais, cometidos normalmente na clandestinidade, as declarações da vítima assumem patamar primordial dentro do cenário probatório, sobretudo quando corroborada por outras provas – testemunhal, compondo arcabouço suficiente a subsidiar o édito condenatório. As vítimas, nas oportunidades em que foram ouvidas, relataram com detalhes, de maneira segura e coerente, os abusos sofridos de maneira reiterada.
2. A imprecisão da prova técnica não afasta, por si só, a materialidade delitiva do crime de estupro, sobretudo quando os vestígios podem ser facilmente apagados ante o lapso temporal entre as condutas criminosas e a realização da prova técnica.
3. Se as provas coligidas evidenciam que os crimes sexuais foram praticados contra duas vítimas, com grave ameaça, mediante mesmo modus operandi, diante das circunstâncias, devem ser considerados um continuação do outro, caracterizando a continuidade delitiva a que alude o parágrafo único do art. 71 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido. Reconhecida, de ofício, a incidência da continuidade delitiva específica, reduzindo-se a pena para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.